Tribunal: TJES
Processo: 5006332-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006332-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IZABEL MARIANA PEREIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, vale acrescentar que a autora, em sua inicial, negou a contratação com o recorrente e omitiu que havia, inclusive, recebido valores decorrentes do empréstimo, pelo que a situação fática se distancia daquelas já julgadas em prol do consumidor.

Nesse caminhar, em que pese o voto divergente da colega Dr.ª Thaita, acompanho o voto do D. Relator.

Ouso divergir do eminente relator e voto pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença de piso, na linha do que venho decidindo tanto em primeiro como em segundo grau. Condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5006332-26.2020.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG S/A

RECDA.: IZABEL MARIANA PEREIRA

RELATORA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES LEGALMENTE DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
IZABEL MARIANA PEREIRA
em face de
BANCO BMG S/A,
ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra a requerente que realizou empréstimo consignado junto ao banco requerido. No entanto, após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado, como de fato pensou ter contratado. Aduz que teve descontos em seu benefício do INSS durante o período de 03/02/2017 a 23/10/2020.

Destaca que seu objetivo jamais foi de contratar cartão de crédito consignado. Reputa ser o contrato abusivo, razão pela qual pleiteia o cancelamento do cartão e as taxas descontadas diretamente da sua folha de pagamento, com a condenação da Ré no valor de R$4.702,50, correspondente ao dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz a incompetência do juizado para julgamento da causa por necessidade de perícia técnica e a inépcia da inicial, em preliminar. Como prejudicial de mérito aduz a prescrição e decadência. No mérito em si, ressalta a validade da contratação, de modo que informa ser o contrato bem redigido, com todas as informações claras e legíveis nos termos do CDC, especialmente no que se refere às taxas de juros cobradas pelo BMG, em franco acordo com a Instrução Normativa do INSS. Assim, defende que não houve o cometimento de qualquer conduta ilícita, de forma que é o contrato um ato jurídico perfeito. Ainda, defende a inexistência de dever de indenizar, de modo que agiu o BMG na legalidade, não existindo quaisquer provas de conduta lesiva. Por fim, alega a impossibilidade de restituição em dobro e inversão do ônus da prova.

Em sede de Recurso Inominado (ID 1189595) alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com o recorrido. Afirma ainda que não deve ser mantida a condenação pelos danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões (ID 1189603) o recorrido requer a manutenção da sentença. Alega que o autor acreditava se tratar de um empréstimo consignado, onde nos “saques” a autora acreditava estar fazendo empréstimo, e que se trata de contrato de adesão onde o consumidor se vê em elevada desvantagem. Enfatiza que o caso se trata de prática abusiva do banco.

É o relatório

SENTENÇA

A r. sentença de piso assim decidiu:

“Diante do exposto, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por
IZABEL MARIANA PEREIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC
, a fim de:

a)
DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, para contrato de empréstimo consignado em INSS, aplicando-se a taxa de juros de
1,57% a/m e de 20,57% ao ano
, conforme a média do banco à época da contratação, DETERMINANDO que o banco efetue o recálculo do montante de R$1.077,00 (mil e setenta e sete reais) e de R$368,84 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) disponibilizado para a Autora, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia paga de R$2.351,25 (dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizada, com a consequente devolução, de forma simples, de eventual valor pago a mais pela Autora;

b)

DETERMINAR que o Requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado,
considerando os valores já pagos pela Requerente, CONDENANDO ainda o Réu na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a mais pela Autora
;

c)
CONDENAR o Réu no pagamento a Autora de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não pretendia contratar com o réu cartão de crédito consignado verifico que o Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato assinado pela Recorrida (Termo de Adesão - contrato anexado no ID 1189578 e TEDs nos IDs 1189579 e 1189580).

Diante disso, entendo que a parte autora tinha ciência, desde o início, de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber os termos básicos de contratação, como, por exemplo, número de parcelas a serem quitadas, o que consta do contrato assinado.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão consignado e seus termos.

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora recorrida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.